Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-08.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-08.2023.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NICOLE CRISTINA BERNARDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAYRA SANTOS SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE EM OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PARA R$ 5.000,00
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
C
ível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora vítima de golpe bancário, reconhecendo a nulidade do parcelamento de débito, determinando a restituição dos valores pagos e fixando indenização por danos morais em R$ 8.148,12.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes do golpe da falsa central de atendimento; (iii) a validade do parcelamento de débito celebrado sob coação; e (iv) a configuração e o valor do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança do sistema bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A prova dos autos evidenciou que a autora foi induzida por fraudadores a realizar operações atípicas e vultosas, sem qualquer medida de contenção pela ré, configurando fortuito interno.

5. Restou comprovado o vazamento de dados bancários e a ausência de resposta adequada por parte do banco, o que enseja o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da obrigação de restituir os valores pagos.
6. Caracterizado o dano moral
in re ipsa
, ante o constrangimento e abalo gerado pela cobrança indevida, sendo reduzido o valor fixado, por critério de proporcionalidade, para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento, configurando fortuito interno. 2. É nulo o parcelamento de débito celebrado por consumidora sob coação após fraude. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e imputação indevida de débito é presumido."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, 12, 14 e 17; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002582-06.2022.8.26.0318, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11/01/2024; TJ-MG, AC nº 10000222626699001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01/03/2023; TJ-DF, AC nº 0706783-03.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 17/08/2022; TJ-BA, RI nº 0018972-34.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 20/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.